Tribunal: STF
Processo: RHC 269614
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Wagner Luiz Cardoso interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INDULTO PRESIDENCIAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS OBJETIVOS. DECISÃO MANTIDA. 
1. O Decreto n. 12.338/2024 prevê hipóteses autônomas de concessão de indulto, sendo aplicável o inciso VII do art. 9º aos condenados cuja pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos, exigindo o cumprimento de 1/6 da pena se não reincidente ou 1/5 se reincidente. 
2. No caso concreto, o agravante não iniciou o cumprimento da pena alternativa de prestação de serviços à comunidade, não atendendo ao requisito objetivo previsto no Decreto n. 12.338/2024. 
3. Agravo regimental improvido.
(HC 1.036.801 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)

Em suas razões, a parte recorrente pretende “restabelecer o direito ao indulto ao Paciente, no tocante à condenação por crime patrimonial praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, com fundamento no art. 9.º, XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024”. 

O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do presente recurso, em parecer assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO Nº 12.338/2024. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS SUBSTITUTIVA DA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. NÃO PROVIMENTO I. CASO EM EXAME 1. Recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve o indeferimento de indulto a condenado pelo crime de apropriação indébita. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos, mas o recorrente ainda não havia iniciado o cumprimento da reprimenda na data limite fixada pela norma II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a concessão de indulto a condenado com pena substituída por restritiva de direitos deve observar o requisito temporal do art. 9º, VII, do Decreto nº 12.338/2024, ou se admite a aplicação isolada do inciso XV do mesmo artigo, voltada a crimes patrimoniais sem violência. III. RAZÕES DA MANIFESTAÇÃO 3. O indulto constitui prerrogativa discricionária do Presidente da República, cabendo ao Poder Judiciário apenas aferir o preenchimento dos requisitos estabelecidos no decreto concessivo, o qual não admite interpretação extensiva sob pena de afronta à legalidade. 4. O inciso VII do art. 9º do Decreto nº 12.338/2024 exige expressamente o cumprimento de fração mínima da pena (1/6 ou 1/5) para os casos de sanção substituída por restritiva de direitos. 5. A previsão do inciso XV do art. 9º, relativa a crimes contra o patrimônio sem violência, deve ser interpretada de forma sistemática, não afastando a necessidade de cumprimento do requisito objetivo de tempo quando há substituição da reprimenda corporal. IV. CONCLUSÃO E TESE 6. Manifestação pelo não provimento do recurso ordinário. Tese da manifestação: “1. O indulto para condenados com pena substituída por restritiva de direitos exige o cumprimento da fração temporal prevista no art. 9º, VII, do Decreto nº 12.338/2024. 2. A ausência de início do cumprimento da reprimenda alternativa até a data marco do decreto impede a concessão do benefício”.

É o relatório. 

2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.

Inicialmente, assim se manifestou o acórdão recorrido acerca da apontada ilegalidade (grifei): 

Ao julgar o recurso interposto pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça adotou a seguinte fundamentação (fl. 12 – grifo nosso): 
[...]
Assim, diante da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, impõe-se o cumprimento de parte da sanção fixada (1/5 (reincidente) ou 1/6 (primário), afastando-se, por conseguinte, o fundamento anteriormente utilizado na decisão concessiva do benefício, qual seja, aquele previsto no art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/24. 
Contudo, não iniciou o reeducando o resgate da pena de prestação de serviços à comunidade, como pode ser observado do relatório existente no PEC, extraído em 27/1/2025 (seq. 63.1) 
Não obstante as alegações defensivas, o Decreto n. 12.338/2024 prevê hipóteses autônomas de concessão de indulto, aplicando-se a hipótese prevista no inciso VII do art. 9º, aos condenados cuja pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos, que exige o cumprimento, até 25/12/2024, de 1/6 da pena se não reincidente, ou 1/5 ao reincidente. 
O inciso XV do art. 9º do Decreto 12.338/2024, por sua vez, aplica-se aos casos em que os crimes patrimoniais foram praticados sem violência ou grave ameaça, sem referência à substituição da pena, e com a exigência de reparação do dano até 25/12 /2024. 
O entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça, portanto, está em consonância com os precedentes desta Corte, que firmou-se no sentido de que é possível a concessão do indulto ou comutação de pena desde que o apenado tenha cumprido as frações correspondentes da reprimenda respectiva, quando tais requisitos são exigidos pelo respectivo Decreto Presidencial, como é o caso dos autos.
[...]
No caso dos autos, considerando que o agravante, ao tempo do pedido formulado nas instâncias ordinárias, nem sequer havia iniciado o cumprimento da pena alternativa (fl. 12), é evidente que não cumpriu o requisito objetivo previsto no mencionado decreto. (grifei)

Nesse mesmo sentido manifestou-se o Ministério Público Federal, em parecer do qual transcrevo o seguinte trecho (eDoc 63):

In casu, no marco temporal estabelecido pelo Decreto 12.338/2024, qual seja a data de 25/12/2024, o apenado sequer havia dado início ao cumprimento da pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, substitutiva da sanção corporal - 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto - resultante da sua condenação pela prática do crime de apropriação indébita (art. 168 do CP ) . 3 
Nesse contexto, conclui-se, da interpretação sistemática dos incisos VII e XV do art. 9º, que efetivamente, o apenado não cumpriu o requisito objetivo no Decreto 12.338/2024 para ser agraciado com o indulto. 
Importa ressaltar que os decretos presidenciais de indulto e comutação, atos discricionários e constitucionalmente previstos, que seguem os critérios de conveniência e oportunidade, não buscam beneficiar aqueles que se furtam ao adimplemento das sanções impostas pelo Estado, tanto que preveem frações mínimas diversas de cumprimento de tais reprimendas, sejam elas privativas de liberdade, sejam restritivas de direitos ou, ainda, de valores mínimos, no caso das penas de multa.

Diante do exposto, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo acórdão recorrido, porquanto, não atendido o requisito objetivo estabelecido no decreto, é inviável o reconhecimento do direito ao indulto pleiteado. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente